Tribunal: TJDFT
Processo: 0002354-76.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0002354-76.2017.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASTELO FORTE RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA APELADO: PROCOPIO CONSTRUCOES EIRELI - ME, GABRIELA ALVES PROCOPIO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de não conhecimento do recurso suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 28095413. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator